Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATA NOTARIAL. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO NOVO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. COTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO DE ÁGUA NA UNIDADE DO CONDÔMINO INADIMPLENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A doutrina explica que “( ) a ata notarial ( ), embora formada com o concurso do tabelião, é instrumento unilateralmente produzido mediante informações apresentadas por uma das partes, pelo que não submetido ao contraditório. O registro na ata notarial goza de presunção iuris tantum, que admite prova em sentido contrário.” (Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. Gajardoni, Fernando da Fonseca II. 2015/ Fernando da Fonseca Gajardoni [et al.]. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p.317).
2. Não é caso de aplicação do artigo 493, CPC como alega o autor/apelante: “3. O fato novo deve ser apresentado na primeira oportunidade que se tem para fazê-lo, sob risco de preclusão consumativa, já que o art. 493 do CPC/2015 na parte final prescreve que caberá ao juiz tomar o fato novo em consideração no momento de proferir a decisão. Precedentes. ( )” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.014.965/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.).
3. Dispõe o art. 373, caput e inciso I do Código de Processo Civil que “o ônus da prova incumbe ao autor, quando ao fato constitutivo de seu direito”. Hipótese em que não comprovado que a redução de pressão na água destinada ao imóvel do autor/apelante guarda relação com intervenção do condomínio, não demonstrado o nexo causal entre a alegada abusividade do condomínio e os alegados danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.